Tribunal: TJMT
Processo: 1048365-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048365-48.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM S/A
RECORRIDOS: WILSON MARTINS DA SILVA e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR GLOBAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Banco Intermedium S/A contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais se alegava excesso de execução em razão da interpretação do valor dos danos morais fixados em R$ 4.000,00, bem como pleiteava a condenação dos exequentes por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais corresponde ao montante global destinado ao conjunto dos autores ou ao valor individual para cada um; (ii) estabelecer se os exequentes agiram com má-fé ao apresentarem cálculos reputados excessivos pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A expressão “valor total de R$ 4.000,00, em favor dos autores”, constante da sentença exequenda, indica que o montante é global e único, não havendo referência a valor individualizado.
Os cálculos dos exequentes, que atribuíram R$ 4.000,00 a cada autor, resultando no montante de R$ 16.138,58, divergem do título judicial e configuram excesso de execução.
Os cálculos apresentados pela executada, no valor de R$ 4.284,87, observam fielmente o comando sentencial e devem prevalecer.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou temerária (CPC, arts. 79 a 81), o que não se verifica na mera divergência interpretativa acerca do título executivo.
Não havendo comportamento abusivo pelos exequentes, é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1 A fixação de indenização por danos morais em “valor total” destina-se ao grupo de autores, salvo expressa individualização na sentença. 2. Cálculos que extrapolam o valor global fixado configuram excesso de execução. 3. A mera apresentação de cálculos divergentes, sem dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos, não caracteriza litigância de má-fé."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 a 81; CPC, arts. 924, II, e 925.
Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes expressamente mencionados no caso).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048365-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 570.287.701-25 (RECORRIDO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELDINA PEREIRA DE JESUS MARTINS - CPF: 769.761.576-20 (RECORRIDO), REBEKA MARTINS DE JESUS - CPF: 036.754.701-56 (RECORRIDO), KAROLINI MARTINS DE JESUS - CPF: 018.091.861-37 (RECORRIDO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025